Tribunal: TJPA
Processo: 0012157-98.2017.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012157-98.2017.8.14.0048

APELANTE: LUIS PAULO BRAGA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0012157-98.2017.814.0048

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SALINÓPOLIS/PA

APELANTE: LUIS PAULO BRAGA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
PLEITO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. PARCIAL ACOLHIMENTO. RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU PATAMAR MÁXIMO.
PROVIDO. REDUÇÃO DA MULTA. CABIMENTO.
CONVERSÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS. CABIMENTO
. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

CONHECER
do presente recurso e
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a reprimenda base, bem como aplicar a causa de diminuição em sua fração máxima com a consequente redução da multa, modificação do regime inicial e sua substituição por duas restritivas de direitos as quais deverão ser fixadas pelo Juízo da Vara de Execuções
,
conforme fundamentação do voto desta relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ___________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0012157-98.2017.814.0048

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SALINÓPOLIS/PA

APELANTE: LUIS PAULO BRAGA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
LUIS PAULO BRAGA DA SILVA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/06, à pena de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) anos e 03 (três) dias de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na denúncia (ID nº 4409703 p. 2-4) em resumo, que em 09/11/2017, por volta das 17h, policiais militares se encontravam em ronda ostensiva pela cidade, quando perceberam que o condutor da motocicleta HONDA/CG FAN, de placa JVD-9422, de cor vermelha ao avistar a guarnição passou a acelerar em fuga, ocasião em que iniciou-se uma perseguição até o momento em que o nacional perdeu o controle do veículo e caiu no chão.

Em revista encontraram no poder do Apelante 15 (quinze) petecas de pasta de cocaína.

Devido aos fatos, o recorrente foi denunciado como incurso na sanção prevista no artigo 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4409709 p. 1-4), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 4409709 p. 13-22) pugnando pela
absolvição
do apelante por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia pelo
redimensionamento
da pena base para o mínimo, além da aplicação da causa de diminuição no grau máximo de
2/3
com a consequente
modificação do regime
de cumprimento do apenamento e
substituição
da sanção privativa de liberdade em restritiva de direitos. Por fim, pugna pela
dispensa ou redução da multa
, em razão de sua condição financeira.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 4409710 p. 2-7), pleiteando pelo seu improvimento.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
improvimento
do mesmo (ID nº 4409711 p. 8-17).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço-o e passo a apreciá-lo.

1.
Da pretendida absolvição do Apelante por insuficiência de provas quanto ao delito de tráfico de entorpecentes

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição do mesmo, com base no art. 386, V e VII, do CPP.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que o apelante foi preso em flagrante delito – em via pública e, após revista, foram encontradas 15 (quinze) petecas pasta de cocaína, pesando 14,535g (quatorze gramas e quinhentos e trinta e cinco miligramas)
,
c
onforme se infere pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID nº 4409703 p. 8) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 4409708 p. 11-12).

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise dos testemunhos policiais prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade trazer consigo.

As
testemunhas de acusação Fabelino Carvalho Brandão
e
Manoel de Sousa Viana Filho
,
Policiais Militares que realizaram o flagrante, em seus depoimentos prestados em Juízo, declararam que o Apelante em razão de atitude suspeita (ter empreendido fuga ao avistar a guarnição) foi abordado após ter perdido o controle da motocicleta e caído no chão.

Ademais o policial Fabelino ressaltou que na perseguição avistou o Recorrente se desfazer de algo, bem como Manoel informou que populares viram também e, ajudaram a localizar apontando o local em que foi feito o arremesso,

ocasião em que ao encontrarem, constatou tratar-se de entorpecentes.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao apelante, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que este, preso em flagrante, trazia consigo 15 (quinze) petecas de pasta de cocaína, pesando 14,535g (quatorze gramas e quinhentos e trinta e cinco miligramas)
,
para fins comerciais.

É cediço que para a caracterização do delito em questão não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de trazer consigo os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros é suficiente para configurá-lo.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o apelante, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão e do Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO. DISCUSSÕES SOBRE LAUDO PERICIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. PRECLUSÃO. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. SENTENÇA FUNDAMENTADA EM PROVA TÉCNICA E DEPOIMENTOS JUDICIAIS. VALIDADE. CONDUTA CULPOSA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (....)

3.
Não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a prolação de decreto condenatório fundamentado, exclusivamente, em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, no qual inexiste o devido processo legal (com seus consectários do contraditório e da ampla defesa). No entanto, é possível que se utilize deles, desde que sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual.

4. (...)

6. No caso em exame,
o édito condenatório foi motivado não apenas nos elementos de informação produzidos no curso do inquérito policial como também na prova pericial e no cotejo dos depoimentos prestados em juízo
. A partir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias ordinárias, foi verificado que o réu transitava em velocidade excessiva e superior à permitida para o local, circunstância apta a exteriorizar a imprudência do motorista. Rever o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias demanda imprescindível revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ.

(...)

8. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1264516 DF 2018/0059720-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 10/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2021)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pelo apelante.

3. Do redimensionamento do apenamento: Pedido de redução da pena-base ao mínimo legal e aplicação do tráfico privilegiado em seu patamar máximo, com dispensa ou redução de multa e modificação do regime de cumprimento e conversão do apenamento em restritivas de direito.

Pugna ainda a defesa pelo redimensionamento do apenamento, para que seja reduzida a pena-base ao mínimo legal, considerando que todos os vetores são favoráveis.

Razão
parcial
assiste a defesa.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, ante o reconhecimento de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis: consequências do crime e natureza da substância.

Contudo, entendo que a valoração atribuída ao vetor consequências do crime, no caso, é inerente ao tipo penal e não apresenta qualquer peculiaridade que o justifique como negativo, não devendo, portanto, figurar como desfavorável para os fins de exasperação da pena-base.

Diante disso, considerando a existência de apenas um vetor negativo, fixo a pena base em
5 (cinco) anos e 06 (seis) meses
de reclusão
e pagamento de 500 (quinhentos)
dias-multa
.

Pretende
ainda o apelante a aplicação do disposto no art. 33, §4º, da lei 11.343/06, em seu patamar máximo, considerando que preenche todos os requisitos previstos em lei para a sua concessão
.

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na espécie, o Magistrado aplicou a fração de 1/6 com a seguinte fundamentação:

“O acusado faz jus a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, motivo pelo qual atenuo a pena em 1/6, ficando até aqui em 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.”

Ademais
é cediço que para a aplicação da referida minorante, quando fixada no patamar abaixo do máximo, o Juízo deve fundamentar. Logo, considerando a ausência de fundamentação bem como o preenchimento de todos os requisitos pelo Apelante, mister proceder a reforma da dosimetria.

Considerando a nova pena-base de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, com a aplicação da diminuição do apenamento em 2/3, resta fixada a reprimenda em
1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, a ser cumprido em regime aberto, a qual considero definitiva, concreta e final.

Ademais, verifico que, na situação em análise, revela-se cabível a conversão da pena privativa de liberdade em duas restritivas de direitos, as quais deverão ser fixadas pelo Juízo da Vara de Execuções, eis que o apelante preenche os requisitos elencados nos incisos do artigo 44 do Código Penal, revelando ser esta substituição, ainda, suficiente à reprovação do crime.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes recursos e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a reprimenda base, bem como aplicar a causa de diminuição em sua fração máxima com a consequente redução da multa, modificação do regime inicial e sua substituição por duas restritivas de direitos as quais deverão ser fixadas pelo Juízo da Vara de Execuções, na forma do exposto acima.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 07/03/2023